Tribunal: TJDFT
Processo: 0051215-87.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
D E C I S Ã O 1. O(a) credor(a) ANTÔNIO DO CARMO GONÇALVES DA SILVA impugnou os cálculos do acordo direto, aduzindo, em síntese, que (i) os cálculos produzidos pelo Distrito Federal (id 16254860, p.1) ressentem de memória discriminada, bem como de explicitação de critérios de correção monetária e de juros moratórios (ii) que os referidos cálculos foram elaborados tendo em conta as informações “Data do Cálculo 13/07/2016”; b) “Data de Expedição 14/09/2016” e c) “Data do Ofício 13/03/2017” e que a data de 14/09/2016, eleita pelo Ente Devedor como a da “expedição”, refere-se a do ofício requisitório e que é desprezível para efeito de apuração do crédito. O credor pede, ainda, a homologação dos cálculos por ele apresentado e a prioridade de tramitação (id 18597894). É o relatório. Decido. Sabidamente, a forma correta de se realizar os cálculos em precatórios não é trivial, haja vista a necessidade de utilizar vários índices em virtude de decisões do Supremo Tribunal Federal, tais como não aplicar juros sobre juros (anatocismo) e considerar o período de graça. No entanto, tais especificidades não obrigam o Juízo a criar um demonstrativo de cálculos de precatório passo a passo para o jurisdicionado. A expertise deve ser objeto de treinamento do profissional responsável pela conferência dos cálculos. A planilha de cálculos de id 16254860 e o processo originário contêm os dados essenciais para a realização/aferição dos cálculos. No que tange aos índices de atualização, os cálculos de id 16254860 levaram em consideração os julgamento das ADIs 4357 e 4425, nas quais restou mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25 de março de 2015, data após a qual os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto aos juros de mora, o valor do crédito original do precatório deve ser acrescido de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da data da realização dos cálculos de liquidação (RE 579.431) até o dia 29.06.2009. A partir de 30.06.09 até o efetivo adimplemento, incidirão os juros aplicados à caderneta de poupança (0,5% ao mês enquanto a meta da taxa SELIC ao ano for superior a 8,5%; ou 70% da meta da taxa SELIC ao ano, mensalizada, enquanto a meta da taxa SELIC ao ano for igual ou inferior a 8,5%), com exceção dos precatórios de natureza tributária que, após 25.03.2015, têm juros idênticos àqueles aplicados pela Fazenda Pública na correção dos seus créditos tributários. Ainda em relação aos juros de mora, eles deverão ser calculados de forma simples, sem capitalização e com expurgo dos juros contidos na conta de liquidação, devendo ser observada a isenção referente ao prazo constitucionalmente fixado para pagamento, em cumprimento ao disposto na Súmula Vinculante n. 17 e na decisão do STF proferida no RE 579431. No caso presente, os cálculos foram elaborados de acordo com esses critérios. Ante o exposto, REJEITO a impugnação do(a) credor(a) ANTONIO DO CARMO GONÇALVES DA SILVA. Em consequência, intime-se o(a) referido(a) credor(a) para, no prazo de 5 dias, informar se possui interesse no adimplemento do acordo direto nos termos do cálculo de id 16254860. 2. Defiro a prioridade de tramitação com fundamento no art. 1.048, I, do Código de Processo Civil e no artigo 9o, VII, da Lei no 13.146/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2019. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto